Tribunal: TJDFT
Processo: 0753184-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandovalO Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753184-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO AGRAVADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Marlos Torreão de Freitas e Layane Carla da Silva Sousa Torreão, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0720034-40.2020.8.07.0015, pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do DF, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Narram, em breve síntese, que são sócios detentores de 50% da empresa KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA - CNPJ: 21.312.906/0001-11, discorrendo sobre a formação da sociedade empresária, quotas de participação e fixação do “pro labore” pelo Administrador, segundo Agravado, além de mencionar os problemas surgidos e os atritos envolvendo os Agravantes e Agravados, inclusive com ameaças de mudanças no quadro societário da empresa e que, em razão disso, propuseram Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Tutela de Urgência, para a retirada dos Agravantes da sociedade, nos termos do art. 1.029 e 1.077, do Código Civil, pugnando, ao final, pela concessão de reajuste da remuneração mensal de R$ 15.000,00 para o valor R$ 30.000,00. Aduzem que o fundamento do pedido para a retirada dos sócios Agravantes, firma-se no art. 1.077 do CC, pois trata-se de saída motivada em razão de atitudes do sócio Agravado (Ewerton) e não no at. 1.029 do CC, que diz respeito à retirada imotivada de sócios, conforme constou da decisão recorrida. Sustentam a desnecessidade da determinação/exigência contida na decisão recorrida de notificação extrajudicial prévia, como requisito para a admissão da ação de dissolução, vez que o fundamento principal é a quebra de afeição social e o direito de recesso ou de retirada contido no art. 1.077, do CC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019 do CPC com o propósito de suspender a determinação/exigência de notificação extrajudicial prévia, como requisito para admissão da ação de dissolução, vez que o pedido está fundamentado no art. 1.077, para determinar a manutenção da remuneração mensal dos Agravantes (hoje no patamar de R$ 15.000,00), com reajuste para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, em análise abstrata da questão posta, seria, em tese, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Ocorre, todavia, que a espécie recursal interposta não permite o pronunciamento deste julgador, porquanto ausente requisito essencial ao conhecimento do recurso. Destarte, nos termos do art. 1.015, CPC, o agravo de instrumento é a espécie recursal cabível em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo singular. Entretanto, na hipótese vertente, o ato judicial indicado pela Agravante carece de conteúdo decisório. Confira-se o teor da decisão recorrida (Id 22370587): “Trata-se de pedido de dissolução parcial em que a parte autora pretende se retirar da sociedade empresária. Nos termos do art. 1.029 do Código Civil, além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias. No caso dos autos, o contrato social em sua cláusula 4a (ID 80215135), dispôs que a sociedade é por prazo indeterminado, de forma que a retirada constitui direito potestativo do sócio, motivo pelo qual a pretensão autoral pode ser realizada de forma extrajudicial. Nesse sentido, a pretensão autoral pode ser exercida a qualquer tempo, mediante ato unilateral de vontade, liberando-se da condição de sócia mediante a simples notificação da sociedade, nos termos do artigo 1.029 do CC. É apenas no caso de resistência imotivada da sociedade em proceder à alteração social na Junta Comercial ou de apurar os haveres da retirante que surge o interesse processual. Assim, comprove a notificação extrajudicial da sociedade requerida, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial por falta de interesse processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade a parte deverá juntar aos autos certidão simplificada emitida pela Junta Comercial. Intime-se.” Com efeito, na hipótese em análise é possível constatar por meio da simples leitura do teor da decisão que a Magistrado nada decidiu, simplesmente determinou aos ora Agravantes que comprovassem a notificação extrajudicial da sociedade requerida, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial por falta de interesse processual, no prazo de 15 (quinze) dias. Vale repetir, não é qualquer manifestação do juiz que pode ser impugnada por agravo de instrumento; a decisão obrigatoriamente deve trazer conteúdo decisório passível de causar lesão à parte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, somente depois de prévia manifestação da instância singular compete ao tribunal revê-la. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial